Tribunal: TJDFT
Processo: 0753414-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0753414-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ISABELA LEVI PARANHOS IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado contra ato do Secretário de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal. Em suas razões, a impetrante afirma que a empresa Galpão Instrumento de Ver se enquadra na Lei Geral das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. Diz ter procedido à entrega de toda documentação necessária para ingressar no programa emergencial de subsídios à microempresa, instituído pela Lei Federal no 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc), regulamentada pelo Decreto Distrital no 10.464/2020. Argumenta que, embora tenha preenchido, comprovado e atendido a todos os requisitos para participar no programa, foi considerada inabilitada como beneficiária do inciso II, do artigo 2o da Lei Aldir Blanc pela autoridade apontada como coatora. Aponta risco de lesão irreparável, pois o prazo conferido pela União para a execução dos recursos federais destinados ao GDF encerra-se no dia 31/12/2020 e, caso não figure na lista dos habilitados pela SECEC, não terá acesso ao benefício. Requer a concessão da medida liminar ora pleiteada, inaudita altera parte, para que, se dê a habilitação, a liquidação e pagamento das duas parcelas do subsídio mensal, no valor de R$10.000,00. Alternativamente, pede a habilitação da impetrante, de modo que possibilite o pagamento dos subsídios no ano de 2021. O pedido liminar foi analisado no plantão judicial, sendo indeferido (ID 22404035). Intimada para comprovar o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, a impetrante manteve-se inerte (ID 23113675). Novamente intimada para comprovar que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, bem como para esclarecer quem está no polo ativo do mandamus, uma vez que na petição inicial consta como impetrante GALPÃO INSTRUMENTO DE VER; contudo, a procuração foi outorgada por Isabela Levi Paranhos, a impetrante manteve-se inerte. Relatados, decido. À míngua da comprovação do preenchimento dos requisitos legais, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Por outro lado, tendo em vista que não houve o atendimento da determinação de ID 23239142, assim como pelo fato de que houve a perda superveniente do objeto da impetração, uma vez que o prazo conferido pela União para a execução dos recursos federais destinados ao GDF encerrou-se no dia 31/12/2020, o processo deve ser extinto. Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito. Sem condenação em honorários. Decorrido o prazo legal, arquivem-se os autos, nos termos da norma vigente neste Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 1o de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator